Tribunal: STF
Processo: RE 85893
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.  OS  HONORARIOS  DE  ADVOGADO  DEVEM  SER
CALCULADOS DE ACORDO COM  O  ART. 27,  PAR. 1.,  DO  DECRETO-LEI  N.
3.365/1941. HAVENDO LEI ESPECIAL NÃO TEM APLICAÇÃO PRECEITO DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.